Tribunal: TJDFT
Processo: 0718425-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718425-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DE JESUS SILVA AGRAVADO: TOXICOLOGIA PARDINI LABORATÓRIOS S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Maria de Jesus Silva contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de conhecimento, indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0714279-29.2024.8.07.0004, ID no 231305510). 2. Conforme consta na certidão de ID no 71669283, este recurso se trata de repetição do agravo de instrumento no 0701556-19.2025.8.07.9000. 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. 5. Verifica-se que foram distribuídos dois agravos de instrumentos idênticos, contra a mesma decisão. 6. Deve ser observado o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sob pena de afronta à duração razoável dos processos. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1225057, 07108869820178070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. Como já foi interposto agravo de instrumento no 0701556-19.2025.8.07.9000 envolvendo as mesmas partes e contra a mesma decisão judicial, com pedido idêntico ao formulado neste recurso, inviável o seu conhecimento. DISPOSITIVO 8. Não conheço este recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III). 9. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO